Tribunal: TJSP
Processo: 1007643-70.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Abordagem, questionando conduta de operadora de serviços de telefonia (cobrança indevida, após cancelamento dos serviços). Abordagens, declaratória (inexigibilidade de débito) e condenatória (disciplina por dano moral). Juízo de parcial procedência. Recurso do autor. Provimento.